Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-06.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002382-06.2018.8.14.0022

APELANTE: EMIZAEL MORAES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Teses defensivas de estado de necessidade, insignificância, ausência de provas e desclassificação para furto simples ou tentado. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Redução para o mínimo legal. Afastamento da majorante do concurso de pessoas. Parcial provimento.

I.
caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por Emizael Moraes da Costa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II.
questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão:
(i) verificar se a conduta do recorrente deve ser absolvida com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico);
(ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;
(iii) examinar se há insuficiência de provas sobre a autoria delitiva;
(iv) determinar se é cabível a desclassificação para furto tentado;
(v) revisar a dosimetria da pena, em razão de suposta fundamentação inadequada na fixação da pena-base; e
(vi) avaliar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III.
razões de decidir

3.
O estado de necessidade – furto famélico não se configuram, pois não há provas de que o recorrente estivesse em situação de miséria absoluta, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. Além disso, os bens subtraídos (quatro sacas de açaí) não eram de consumo imediato, mas possuíam valor econômico.

4.
O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta foi praticada mediante concurso de pessoas, o que aumenta a reprovabilidade da ação e afasta a mínima ofensividade exigida para a incidência do princípio.

5.
A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas nos autos por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos da vítima e testemunha, bem como pela confissão extrajudicial do réu, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.

6.
A tese de desclassificação para furto tentado não prospera, pois houve a efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do furto, conforme jurisprudência do STJ.

7.
A dosimetria da pena aplicada na sentença deve ser reformada, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. A pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal de 2 anos de reclusão.

8.
A causa de aumento pelo concurso de pessoas deve ser afastada para evitar bis in idem, pois essa circunstância já qualificou o crime, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV.
dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1.
O furto famélico exige prova cabal da extrema necessidade do agente, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

2.
O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados pelo concurso de pessoas, pois há maior reprovabilidade na conduta.

3.
A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica.

4.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea.

5.
A majorante do concurso de pessoas não pode ser aplicada ao furto qualificado pela mesma circunstância, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 23, I; 24; 59; 155, §2º e §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 442; STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 14/10/2015; STJ, REsp nº 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 25/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Emizael Moraes da Costa
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Igarapé-Miri
, que o condenou à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(furto qualificado pelo concurso de pessoas). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta, em síntese:

(i)
Absolvição com base no estado de necessidade
– alega que o réu cometeu o delito em contexto de furto famélico, pois estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, tendo que sustentar sua irmã e um sobrinho recém-nascido. Afirma que essa situação afasta a ilicitude da conduta nos termos dos artigos
23, I, e 24 do Código Penal
.

(ii)
Aplicação do princípio da insignificância
– defende que a conduta do recorrente não teve relevância penal, pois o prejuízo da vítima foi inexpressivo, requerendo a exclusão da tipicidade material da conduta.

(iii)
Insuficiência de provas sobre a autoria delitiva
– argumenta que há contradições nos depoimentos colhidos nos autos, inexistindo prova cabal da participação do réu, devendo ser aplicado o princípio
"in dubio pro reo"
para a absolvição.

(iv)
Desclassificação para furto tentado
– caso não seja acolhida a tese absolutória, pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade tentada, sustentando que
as sacas de açaí foram encontradas na propriedade da vítima, sem posse mansa e pacífica pelo agente
.

(v)
Revisão da dosimetria da pena
– alega que a sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea e requer
a fixação da pena no mínimo legal
, com o reconhecimento da
confissão espontânea e da minorante do pequeno valor do bem subtraído (art. 155, §2º, do CP)
.

(vi)
Possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal
– argumenta que a
Súmula 231 do STJ
deve ser superada, permitindo a atenuação da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da confissão espontânea.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há comprovação do estado de necessidade, que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, que a autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas, e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a necessidade de revisão da dosimetria da pena, sem, contudo, afastar a condenação.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Os autos narram que, no dia
11 de abril de 2018
, por volta das
07h00
, na
Rodovia PA-151, KM 01, nº 121
, o apelante,
em companhia de outros três indivíduos
, identificados como
Genilson, Benito e Nikias
, subtraiu
quatro sacas de açaí
da propriedade da vítima
Marco Shinichi Noda
. Diante da constatação do furto, a polícia foi acionada e, ao chegar no local para diligência, o acusado e os dois comparsas haviam corrido em fuga para área de mata, a polícia continuou as buscas, seguindo para a residência do acusado, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante, tendo encontrado nas proximidades as quatro sacas de açaí. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao réu, que, na fase inquisitorial,
confessou a autoria do delito
e mencionou a participação dos demais indivíduos.

Vale transcrever parte que interessa da inicial acusatória:

“(...)no dia 11 de abril de 2018 por volta das 07h0Omin, na Rodovia PA 151, KM 01, n° 121, nesta cidade, o denunciado, em companhia de três indivíduos identificados como Gemilson, Benito e Nikias, subtraíram propriedade da vítima Marco Noda 04 (quatro) sacas de açaí. A vítima Marco Shinichi Noda, narrou em seu depoimento perante a autoridade policial que no 11 de abril de 2018 encontrava-se em sua residência, momento em que percebeu que faltavam quatro sacas de açaí de sua propriedade, motivo pelo qual acionou via celular a polícia militar. Segue narrando que a guarnição composta pelo SGT LEITE, CB NASCIMENTO e CB MIRANDA se deslocaram até o local do crime momento em que foi informado pela vítima que o suspeito do furto seria o denunciado Emizael, bem como que este estaria em sua residência com a "res furtiva". Ato contínuo a guarnição se deslocou até a residência do denunciado, momento em que encontraram as 04 (quatro) sacas de açaí que haviam sido roubadas da propriedade da vítima. Diante dos fatos os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram juntamente com o material apreendido para a delegacia de polícia. Na delegacia o denunciado confessou a prática delitiva, informando que praticou o crime em companhia de mais três pessoas.”.
(SIC)
.

Regularmente processado, o apelante foi denunciado e condenado pelo crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal,

à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, com a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A materialidade e autoria do crime restam devidamente comprovadas nos autos. O delito em questão ocorreu em 11 de abril de 2018, por volta das 07h00, na Rodovia PA-151, KM 01, nº 121, Igarapé-Miri, ocasião em que o apelante Emizael Moraes da Costa subtraiu quatro sacas de açaí da propriedade da vítima Marco Shinichi Noda. Após a denúncia da subtração, a polícia localizou os bens em caminho de mata, próximo à saída da propriedade da vítima, e procedeu à

prisão em flagrante do recorrente.

O conjunto probatório revela-se suficiente e robusto para sustentar a condenação, estando lastreado nos seguintes elementos: (i) boletim de ocorrência e auto de apreensão, que registram a recuperação dos bens subtraídos; (ii) depoimento da vítima, que confirmou a subtração e o envolvimento do acusado; (iii) depoimento da testemunha Manoel Augusto Baia Leite, corroborando a dinâmica dos fatos; e (iv) confissão do réu na fase inquisitorial, na qual ele admitiu a prática delitiva e mencionou a participação de outros indivíduos.

Desse modo, constata-se que a autoria também restou demonstrada. A vítima relatou a subtração dos bens e indicou o recorrente como autor do crime. A polícia encontrou as sacas de açaí na residência do acusado e procedeu à sua prisão em flagrante. Além disso, há confissão extrajudicial do réu.

Assim,
não há dúvidas quanto à ocorrência do delito e à participação do recorrente
, razão pela qual rejeito a tese defensiva de insuficiência de provas.

DA TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE (FURTO FAMÉLICO)

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos dos artigos 23, I, e 24 do Código Penal, é imprescindível a demonstração de que o agente praticou o ato para afastar um perigo atual e inevitável, sem outra alternativa viável.

No caso concreto, não há prova documental ou testemunhal de que o réu estivesse em situação de miséria absoluta ou de que o furto fosse imprescindível para sua sobrevivência. Além disso, o bem subtraído não se tratava de um alimento de consumo imediato, mas sim de um produto de valor econômico.

Além disso, o furto famélico não se configura quando o objeto do crime extrapola a necessidade imediata do sustento do agente. Na hipótese, como já afirmado, o bem subtraído não era alimento de consumo imediato, mas sim quatro sacas de açaí, cuja destinação econômica não foi esclarecida pelo réu. Como bem pontua a doutrina, a caracterização do furto famélico exige prova cabal de que o agente não possuía qualquer alternativa viável para obter o alimento, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência pátria afasta a tese de furto famélico quando não há comprovação concreta da necessidade extrema:

"A mera alegação de dificuldades financeiras não afasta a ilicitude da conduta pela excludente do estado de necessidade."
(TJPA – Apelação Criminal nº 0006813-66.2016.8.14.0018, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 04/03/2024).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. ILÍCITO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO.
ALTO VALOR DOS BENS FURTADOS
. MAUS ANTECEDENTES.

I - Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

II -
No feito, afastou-se a aplicação do princípio da insignificância, e consequente atipicidade da conduta (absolvição), haja vista destacado pelo Tribunal local o alto valor dos bens furtados - aproximadamente, R$ 3.216,00, por fato ocorrido em 13/12/2020 -, além de a condenação ter sido na sua forma majorada
(furto praticado durante o repouso noturno) e dos maus antecedentes do réu. Precedentes.

III - De igual modo,
recusada a tese de furto famélico, mormente porque, conforme consignado pelo Tribunal estadual, "não se trata de furto de produto alimentício, mas sim de subtração de materiais avaliados em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, quantia que muito ultrapassa do necessário para se saciar a fome de alguém", não havendo falar-se em ilegalidade, consoante a jurisprudência desta Corte
.

IV - Incidência das Súmulas nºs. 7 e 83/STJ.

V - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.032.503/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Portanto,
afasto a tese absolutória de furto famélico
.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, alegando que a subtração de quatro sacas de açaí não teve relevância penal.

O argumento também não merece acolhida. O princípio da insignificância possui aplicação excepcional e depende da presença de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) ausência de periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, não se verifica a conjugação desses requisitos. O crime foi praticado mediante concurso de pessoas, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e a periculosidade, bem como afasta a mínima ofensividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar a aplicação da insignificância quando há elementos que revelam maior periculosidade social da conduta, como no caso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo, segundo a qual: “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.” (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

E ainda:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE
. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. TESE DE OCORRÊNCIA DE FURTO FAMÉLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
.

2. Na hipótese, ressaltaram as instâncias ordinárias que a Paciente é reincidente, possuindo outras condenações pelo mesmo delito, revelando-se incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018
).
No caso, a Paciente tentou subtrair, em 08/12/2015, "02 (dois) Kg de banha, 02 (duas) margarinas, marca 'Qualy', 01 (um) Kg de café em pó, marca 'Melitta', 02 (dois) pacotes de Nescau e 01 (um) Kg de salsichão, marca 'Castro'", avaliados em R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) (fl. 31), valor que supera 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 788,00).

4. A alegação de que se tratou de furto famélico não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, não podendo, assim, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada”. (HC n. 468.113/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 1/2/2019.).

Além disso, vale salientar que o delito ocorreu em abril de 2018, época conhecida como a entressafra do açaí no Pará, que ocorre de janeiro a junho. Assim, sabe-se que o preço do açaí aumenta durante tal período devido a menor produção e a maior procura, não havendo que se falar em insignificância.

Dessa forma, rejeito a aplicação do referido princípio, mantendo a tipicidade da conduta.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA

A defesa argumenta que não há prova suficiente da participação de outros agentes, razão pela qual o crime deveria ser desqualificado para furto simples.

Ademais, sustenta que não houve inversão da posse, pois as sacas de açaí foram encontradas na propriedade da vítima, configurando furto tentado.

Não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória reconheceu expressamente que o crime foi praticado em concurso de pessoas, sendo confirmado pelos depoimentos tanto em juízo quanto em delegacia prestados pela vítima e testemunhas, assim como pela confissão do réu na fase inquisitorial. Além disso, a subtração foi consumada, pois o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima.

Em depoimento prestado em juízo, a vítima Marco Shinichi Noda, declarou que: “
já vinha sofrendo, por um tempo, com furtos na propriedade; que várias pessoas já haviam lhe informado que o apelante estaria envolvido nestes episódios de furto
, inclusive que a vizinhança seria ameaçada pelo recorrente, e tinha medo, pois o recorrente andava armado;
que soube que tinham pessoas na propriedade e acionou a polícia; que as sacas de açaí foram encontradas e o apelante confessou que as teria furtado; que as sacas foram encontradas ainda na propriedade da vítima, pois na hora os meliantes não conseguiram carregar e fugiram; que a vítima e a polícia avistaram quando três homens correram, mas somente o apelante foi capturado
; que a vítima conseguiu recuperar as sacas; que o apelante foi encontrado na própria casa e
as sacas de açaí estavam em um caminho de mata, quase na saída da propriedade da vítima
; que o apelante mora próximo à casa da vítima
” (ID nº18879420).

A testemunha Manoel Augusto Baia Leite, policial militar, afirmou que:
“recorda dos fatos, e informou que foi acionado pela vítima,
e conseguiram avistar os meliantes que correram para área de mata, mas não conseguiram captura-los, mas um deles foi reconhecido; que conseguiram capturar o apelante na própria casa, o qual confessou o cometimento do delito
;
que o apelante estava acompanhado de mais dois indivíduos
; que todas as sacas de açaí foram recuperadas pela vítima;
que as sacas estavam passando da área de mata
; que não conhece os outros que estavam acompanhando o apelante; que o apelante já era conhecido na área por realizar furtos; que o apelante foi encaminhado à delegacia
” (grifei) (ID nº18879420).

Na hipótese, constata-se que houve a efetiva inversão da posse dos bens, ainda que por breve período de tempo, uma vez que quando o acusado e seus comparsas já estavam em posse da
res furtiva
, a polícia chegou e os agentes empreenderam fuga, sem conseguir carregar as quatro sacas de açaí, abandonando-as em área de mata, próximo a saída da propriedade da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, sob o rito do art. 543-C do CPC.

Portanto, rejeito a tese de desclassificação para furto simples ou tentado.

DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena-base, alegando que a mesma fora aumentada de forma desfundamentada.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“(...)
Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal*, 2, verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5°, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ 5.

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como "o comportamento do agente perante a sociedade*", nada há a valorar nos presentes autos.

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos, tendo em vista que não se aplica ao caso o furto de uso.

1) Já quanto às
circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que "apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena"', há que se dizer que o acusado fora capturado em flagrante delito
;

g)
No que atine às consequências do crime, deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressaltam todas as mazelas que crime de furto, causa, inevitavelmente, à sociedade de um modo geral, e especialmente às vítimas imediatas
;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, é de se notar que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que
fixo a pena base cm 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multas
, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal'.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange a segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar que existe uma circunstância atenuante em favor do acusado. Não há atenuante e nem agravante.

Diante disso,
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multas
.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, é possível verificar a existência de uma causa de aumento de pena que é a majorante de 1/3, relativa ao furto cometido no concurso de pessoas, nos termos do artigo 155, §4° CP.

Diante disso fixo a pena definitiva ou in concreto em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-muitas
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o disposto no § 2°, *C", do art. 33, do Código Penal', deve o acusado iniciar

o cumprimento da pena em regime aberto.

Considerando a inexistência de casas de albergado ou outro estabelecimento adequado para os efeitos do disposto no art. 33, § 1°, "c", do Código de Processo Penal?, deverá o condenado cumprir a pena em prisão domiciliar, conforme entendimento do E. STJ. (...)

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos

d) Como é cediço, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos reclama, para sua concessão, a presença cumulativa dos requisitos constantes do art. 44, do Código Penal, quais sejam: / - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo: Il - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Com efeito, in casu, considerando a natureza c a forma como o crime foi praticado, o

fato de não ser os ora acusados reincidentes em crime doloso, bem como de as circunstâncias judiciais Ihes serem favoráveis, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do parágrafo 2°, do art. 44, do Código Penal".

Destarte, fixo as seguintes penas restritivas de direito, a serem cumpridas, no que for compatível, pelo mesmo prazo estabelecido para a privativa de liberdade, é dizer, 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (art. 55, do Código Penal'), obedecido o disposto no artigo 46, §4°, do Código Penal:

e) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE: os acusados deverão cumprir a pena na Escola Municipal do Município de Igarapé-Miri, de maneira que a atividade a ser realizada seja aquela designada pela própria administração da Secretaria Municipal de Educação que, por sua vez, fica obrigada a enviar ao juízo, mensalmente, relatório das atividades daquele, a fim de que se acompanhe o cumprimento da pena” (...)”.

A dosimetria da pena aplicada na sentença deve ser reformada.

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. O juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime de forma genérica, sem apontar elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.).

Diante disso, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, a majoração da pena em 1/3 pelo concurso de pessoas deve ser afastada, sob pena de
bis in idem
. A qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal já foi utilizada para definir o tipo penal, não podendo ser novamente empregada para aumentar a pena.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“É inadmissível aplicar a majorante do roubo no furto qualificado por concurso de agentes.” (
Súmula nº 442 do STJ
).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANALOGIA INVIÁVEL
.

A norma penal incriminadora tipifica o quantum do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (2 a 8 anos), inexistindo razão para que se aplique, por analogia, a previsão da majorante do roubo em igual condição (art. 157, § 2º, II, do CP)
. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA SEGUNDO PREVISÃO DO ART. 61, I, DO CP.

O aumento da pena pela agravante da reincidência é medida cabível no âmbito do sistema trifásico da individualização da pena, conforme expressa previsão legal, não sendo certo o juiz desconsiderar a majoração sob o pretexto do bis in idem. QUALIFICADORA NO FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE.

A comprovação do rompimento de obstáculo, para efeito de qualificar o crime de furto, somente se aperfeiçoa com a realização de perícia por profissional habilitado. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. EXIGÊNCIA DO ART. 255 DO RISTJ.

É de rigor a exigência do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o aresto tido por paradigma para o fim de conhecimento do recurso especial pelo norte da alínea "c" do permissivo constitucional. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS E PROCESSOS JUDICIAIS. IMPRESTABILIDADE PARA O AUMENTO DA PENA BASE.

Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, inquéritos policiais e processos judiciais não servem ao intuito de agravar a pena base, porquanto ofendem a garantia da presunção de inocência. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido”. (REsp n. 730.352/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009.).

Portanto, afasto a causa de aumento de pena, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos da sentença comdematória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, para fixar a pena definitiva de Emizael Moraes da Costa em 2 (dois) anos de reclusão e manter a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/03/2025